Tribunal: TJMT
Processo: 1009844-21.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1009844-21.2018.8.11.0041 - CLASSE – CNJ 198 – COMARCA DA CAPITAL
APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
APELADA: NERIANE APARECIDA GONCALVES
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório DPVAT n. 1009844-21.2018.8.11.0041, ajuizada por NERIANE APARECIDA GONCALVES, em que se julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento da importância de R$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do evento danoso e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), nos termos do 85, § 8o, do Código de Processo Civil (Id. no 52039357).
A Seguradora/ré opôs recurso de Embargos de Declaração, por entender ser contraditória a sentença, contudo, os aclaratórios foram rejeitados pelo Magistrado a quo (Id. no 52039362).
Irresignada, a Seguradora interpõe o respectivo recurso de Apelação e sustenta, em suas razões recursais, que o MM. Juiz chegou ao valor da condenação aplicando o percentual apurado pelo perito, no entanto não considerou todo pagamento administrativo realizado a tempo e modo pela Ré.
Aduz que anexou aos autos dossiê administrativo através do qual foi realizado pagamento à parte autora no valor de R$ 1.788,75 (mil setecentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos), pagamento este que foi inclusive reconhecido pelo autor, devendo ser deduzido em sua integralidade do valor apurado pelo Expert.
Defende que as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados integralmente pela parte autora, pois, mesmo porque flagrante que perdeu maior parte de suas pretensões, devendo ser observado a regra do artigo 86, parágrafo único, do CPC/2015. Aduz que, caso se entenda que “não houve sucumbência mínima em favor da Apelante, mas sim sucumbência RECÍPROCA, a Recorrente requer que sejam REDISTRIBUÍDOS os ônus sucumbenciais de forma proporcional à perda suportada por cada uma das partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC”.
Requer seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a sentença nos termos acima explicitados (Id. no 52039364).
Em contrarrazões, a Apelada refuta as razões do recurso pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. no 52039369).
É o relatório.
Decido.
O recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade, pelo que conheço do apelo.
Trata-se de Ação de Cobrança de Diferença do Seguro Obrigatório, em que o parte autora objetiva o recebimento do montante residual R$ 11.711,25 (onze mil e setecentos e onze reais e vinte e cinco centavos).
O Juiz a quo, julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a Ré ao pagamento da importância de R$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta reais).
A Seguradora/ré, na oportunidade, opôs recurso de Embargos de Declaração, onde aduziu que:
“(...) Na peça de defesa (contestação), foi juntado dossiê administrativo com o devido comprovante de pagamento no valor de R$1.788,75 (mil setecentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos), referente a duas lesões apuradas na perícia administrativa (...)
Desta forma, diante da comprovação da realização do pagamento administrativo no valor de R$ 1.788,75 (mil setecentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos) e conferindo os efeitos modificativos aos embargos, mister sejam sanadas as contradições no julgado, para que seja reconhecido o pagamento administrativo em em sua totalidade.
CONCLUSÃO
Ex positis, requer sejam acolhidos os embargos, para que seja reconhecido o pagamento administrativo realizado, bem como para que o mesmo seja decotado do valor da condenação, devendo o valor final a ser pago pela ré no importe de R$ 2.936,25 (dois mil novecentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos), mantendo ainda inalterado os demais termos do dispositivo (...)” (Id. no 52039359). (grifo nosso)
Ao analisar o recurso, o Juízo singular rejeitou os Embargos opostos, ao seguinte fundamento:
“(...) No caso em comento, a embargante alega erro material na decisão, uma vez considerou o valor de R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) como sendo o valor pago administrativamente, quando, na verdade, foi pago à embargada o valor de R$ 1.788,75 (um mil setecentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos).
Da análise acurada da sentença proferida e de tudo mais que dos autos consta, verifico, como bem constou na decisão, que os valores pagos administrativamente foram individualizados, uma vez que a embargante efetuou o pagamento de duas lesões distintas, a saber, de 10% de um dos membros superiores e de 25% da perda de mobilidade do quadril. Dessa forma, a decisão individualizou os valores pagos para abater tão somente o valor da lesão discutida nos autos, qual seja, do membro superior esquerdo.
Desta feita, conheço os embargos por tempestivos e no mérito nego-lhes provimento, mantendo incólume a sentença guerreada (...)” (Id. 52039362). (grifo nosso)
Irresignada, a Seguradora interpõe o respectivo recurso de Apelação e sustenta, em suas razões recursais, que o MM. Juiz chegou ao valor da condenação aplicando o percentual apurado pelo perito, no entanto não considerou todo pagamento administrativo realizado a tempo e modo pela Ré.
Aduz que anexou aos autos dossiê administrativo através do qual foi realizado pagamento à parte autora no valor de R$ 1.788,75 (mil setecentos e oitenta e oito reais e setenta e cinco centavos), pagamento este que foi inclusive reconhecido pela autora, devendo ser deduzido em sua integralidade do valor apurado pelo Expert.
Pois bem. Extrai-se dos autos que a parte Autora teve sua causa de pedir parcialmente atendida, com a condenação da Apelante ao pagamento da indenização do Seguro DPVAT, no montante de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Considerando que a parte requerente já recebeu administrativamente o valor R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) referente à lesão quantificada em sede de perícia administrativa em 10% (dez por cento) do membro superior esquerdo, restou-lhe um saldo a receber equivalente a R$ 3.780,00 (três mil setecentos e oitenta reais).
O valor apurado pelo Perito Judicial, corresponde apenas a um segmento corporal, qual seja, o membro superior esquerdo computada em 50% (cinquenta por cento), a lesão da apelada chega-se ao valor da indenização devida pela seguradora R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Como houve pagamento na esfera administrativa no valor R$ 945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) referente à lesão quantificada em sede de perícia administrativa em 10% (dez por cento) do membro superior esquerdo, deve a Seguradora Apelante ser condenada ao pagamento de R$ 3.780,00 (três mil, setecentos e oitenta reais), tal como decidiu o Juízo a quo.
Registro que se a parte, em decorrência do mesmo acidente, teve lesões em membros diversos, resultando, cada uma, em sequelas diferentes, não se pode adotar o raciocínio defendido pela Apelante no sentido de considerar a totalidade do pagamento pago na seara administrativa, para fins de abatimento ao montante a receber. Até porque, os valores pagos administrativamente foram individualizados, uma vez que a Apelante efetuou o pagamento de duas lesões distintas, a saber, de 10% (dez por cento) do membros superior esquerdo e de 25% (vinte e cinco por cento) da perda de mobilidade do quadril.
Não há reparos na sentença neste sentido, pois acertadamente deduziu o montante já recebido na seara administrativa, tão somente quanto o valor da lesão discutida neste feito, qual seja do membro superior esquerdo.
Por outro lado, defende a Apelante que as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser suportados integralmente pela parte autora, pois, mesmo porque flagrante que perdeu maior parte de suas pretensões, devendo ser observado a regra do artigo 86, parágrafo único, do CPC/2015. Aduz que, caso se entenda que “não houve sucumbência mínima em favor da Apelante, mas sim sucumbência RECÍPROCA, a Recorrente requer que sejam REDISTRIBUÍDOS os ônus sucumbenciais de forma proporcional à perda suportada por cada uma das partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC”.
O artigo 86, “caput”, do CPC prevê que, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”. No caso, a condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ.
O Seguro DPVAT se difere daquele tipo de pretensão indenizatória, como a indenização por dano moral típica em que o autor sugere na inicial um valor de recomposição econômica do sofrimento moral que ele alega ter sofrido e o julgador tem a liberdade de arbitrar uma quantia razoável e proporcional de acordo com seu livre convencimento. Aqui, a demanda é indenizatória fundada em acidente automobilístico decorrente do descumprimento de contrato de seguro obrigatório, cujo valor máximo da indenização legal e contratualmente prevista, já está pré-definido.
A Autora ajuizou a demanda para que fosse reconhecida a diferença na indenização paga administrativamente, ou seja, entendeu que tinha um saldo a receber, apontando o valor da causa em um montante residual R$ 11.711,25 (onze mil e setecentos e onze reais e vinte e cinco centavos).
A pretensão à distribuição do ônus sucumbencial integralmente ao autor, ou até mesmo o pedido de reconhecimento da sucumbência recíproca, não prospera, haja vista que o principal pedido foi devidamente alcançado, qual seja, o da condenação da seguradora ao pagamento da diferença da indenização do seguro obrigatório DPVAT, que foi devidamente alcançado.
Em casos análogos assim tem decidido este Sodalício:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – NEXO CAUSAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO MÉDICO JUDICIAL – COMPROVADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CONFIGURADA - APLICABILIDADE DO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.O nexo causal é o vínculo entre a conduta e o resultado. A indenização de seguro obrigatório se torna devida à vítima de acidente de trânsito, diante da “simples prova do acidente e do dano decorrente”, art. 5o da Lei 6.194/74. O entendimento, diante de valor irrisório da causa, é de que os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, não se aplicando os limites estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC.O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).Vantagem obtida pelo segurado ao movimentar a máquina judiciária para receber quantia que lhe é devida, ainda que num percentual menor ao pleiteado, não conduz ao entendimento de ter ocorrido sucumbência recíproca. Aplicável inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC.” (AP 0009685-03.2015.8.11.0041, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019 - destaquei).
“RECURSO DE APELAÇÃO – DPVAT – ALEGAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA POR CONTA DA PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DO AUTOR – VALOR INFERIOR AO PEDIDO NA INICIAL – IMPERTINÊNCIA – PEDIDO PRINCIPAL ACOLHIDO – HONORÁRIOS SOBRE A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA CONDENAÇÃO MUITO BAIXO – RECURSO DESPROVIDO.1- “O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios.” (SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018). 2- Sendo o valor da condenação ínfimo, devido é o arbitramento dos honorários de maneira equitativa.” (AP 1002048-67.2016.8.11.0002, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019).
Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.
Nos termos do art. 85, §11o, do CPC/2015, majoro os honorários no importe de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).
Intimem-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora